Tribunal: TJMT
Processo: 1019768-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1019768-14.2020.8.11.0000 - CAPITAL
Vistos.
1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar inaudita altera pars, impetrado por Gladness de Oliveira Lima e Cassiano Quintilhano Rezende contra ato praticado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso e pelo Ilmo. Sr. Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência, consistente na majoração e implantação da alíquota de 14% sobre a remuneração dos demandantes, a título de contribuição para o Sistema Social Militar ou Previdência Social, a partir de 01/6/2020, conforme holerites e Ofício do Mato Grosso Previdência no 267/GFP/COMA/DIPREV, de 03/6/2020.
Na petição inicial, os impetrantes narram que são funcionários públicos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e que a majoração da alíquota de contribuição previdenciária de 9,5% para 14% “está em desencontro §7o do artigo 2o da lei complementar n. 202/2004 c/c artigo 24-C do Dec-Lei Federal n. 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal n. 13.954/2019, que determinavam que a alíquota para custeio do regime de inatividade e pensão dos militares de MT deveria ser de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) no ano de 2020”, igual aos militares das Forças Armadas.
Alegam, também, que “a alíquota de contribuição previdência estampada a no §7o do artigo 2o da LC 202/2004, redação dada pela LC 654/2020, não avença nenhuma legalidade, tendo em vista o seu nascedouro legislativo iniciou pelo poder executivo, seguindo todos os tramites legais, sendo sancionado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, em 20 de janeiro de 2020”.
Asseveram que, no entanto, “inesperadamente, em 12/05/2020 o governo do Estado, através da Procuradoria Geral do Estado, ajuizou uma Ação Civil Originária no Supremo Tribunal Federal com o código ACO 3396/DF, questionando a alíquota dos militares”, sendo que, ao analisar o pedido de liminar, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu liminar apenas e tão-somente para determinar que a União se abstivesse de aplicar qualquer sanção prevista no art. 7o da Lei no 9.717/98 ao Estado de Mato Grosso, caso o mesmo continuasse ou viesse a adotar, em lei estadual, alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão dos militares estaduais distinta da prevista no art. 24-C do Decreto-lei 667/1969.
Defendem, neste contexto, que, não tendo o STF reconhecido ou declarado a inconstitucionalidade incidental do art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, caberia ao Estado de Mato Grosso, por força da referida liminar, editar nova norma ou cumprir a já editada sobre a alíquota para o regime de inatividade e pensão dos policiais e bombeiros militares (§7o do art. 2o da Lei Complementar no 202/2004), em respeito ao princípio da legalidade.
Ressaltam que aos autoridades coatoras, no entanto, interpretaram a decisão liminar exarada na ACO 3396 de maneira diversa, entendendo que “com a suposta perca de vigência e eficácia do artigo 24-C do Dec-Lei Federal 667/69, o §8o do Art. 2o da LC Estadual n. 202/2004 retiraria os militares estaduais da incidência do §7o e os remeteria ao §5o e aos incisos I e I do artigo 2o da LC Estadual n. 202/2004, que preveem uma alíquota de 14% (quatorze inteiros por cento)”.
Asseguram que a referida interpretação é equivocada, pois em momento algum o relator da ACO 3396/DF reconheceu a inconstitucionalidade incidental do art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667/69, retirando a sua eficácia ou vigência, devendo ser respeitado os seus mandamentos em conjunto com os arts. 2o, §7o e 5o da Lei Complementar no 202/2004, que impõem ao Estado de Mato Grosso a aplicação da alíquota de 9,5% aos militares estaduais da ativa e reserva, bem como aos seus pensionistas.
Discorrem, na sequência, sobre o regime previdenciário dos militares do Estado (Sistema de Proteção Social aos Militares) e afirmam que, com a edição da Lei federal no 13.954/2019, editada com base na competência conferida pelo art. 22, XXI, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 103/2019, “as disposições existentes nos entes da federação, como é o caso de Mato Grosso, mormente nas Leis Complementares n. 555/2014, n. 201/2004 e n. 202/2004, que contrariam as normas gerais de inatividade e pensão definidas na Lei Federal n. 13.954/2019 e Decreto-Lei n. 667/1969, perderam a sua eficácia, em decorrência do comando do artigo 24, §4o, da Constituição Federal, que aduz expressamente que a superveniência de lei federal de normas gerais suspende a eficácia de norma especifica de ente estadual”.
Afiançam, outrossim, que “o Dec-Lei Federal n. 667/1969 com redação dada pela Lei Federal n.13.954/2019, proíbe no artigo 24-E que se utilize qualquer norma do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicosj, para o Sistema de Proteção Social das Militares Estaduais” e que a Lei Complementar estadual no 654/2020, que alterou a Lei Complementar no 202/2004, não previu contribuição específica para os militares ativos, inativos e pensionistas, dada a ausência de competência para tal mister, mas apenas remeteu a sua previsão àquela definida na Lei no 13.954/2019 (alíquota prevista para as Forças Armadas), sendo descabida, portanto, a imposição aos militares da alíquota prevista para os servidores civis, por força do §8o do art. 2o do referido diploma estadual, máxime porque “a aplicação da alíquota dos servidores civis aos militares estaduais somente poderia ocorrer acaso o STF houvesse retirado a vigência, validade e eficácia do artigo 24-C do Dec. Lei Federal 667/1969 que por arrasto, retiraria a eficácia do §7o do artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 2020/2004”, o que não ocorreu.
Concluem, assim, que “não obstante a decisão proferida pelo STF na ACO 3.396, devem as autoridades coatoras aplicar sobre o subsidio do impetrante a alíquota prevista no §7o do artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 2020/2004 c/c art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667/1969 e art. 24 da Lei Federal no 13.954/2019, isto porque, existe previsão legal de qual alíquota os militares estaduais devem ser submetidos”.
Em seguida, os impetrantes defendem a existência de violação aos princípios da legalidade administrativa e tributária e do não confisco, afirmando que a majoração da alíquota de contribuição de 9,5% para 14% representa um acréscimo no desconto salarial na ordem de 47,36%, o qual “acaso se perpetue durante todo o desenrolar do processo, trará sérios prejuízos aos militares, tanto no seu patrimônio quanto no seu sustento e subsistência pessoal e familiar”.
Por derradeiro, após destacarem a presença dos requisitos legais necessários, os impetrantes requerem a concessão de liminar para que seja determinada às autoridades coatoras que se abstenham de aplicar o percentual de 14% de contribuição previdenciária aos seus associados, a partir de 01/6/2020, incidindo apenas o percentual de 9,5%, “conforme previsão do §7o do artigo 2o da lei complementar estadual n. 202/2004 c/c artigo 24-C do Dec-Lei Federal n. 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal n. 13.954/2019”.
No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar para que seja “reconhecida e declarada a ilegalidade do ato administrativo praticado pelas autoridades coatoras, que determinaram a majoração da alíquota do Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais de Mato Grosso (SPSM-MT), de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) para 14% (quatorze inteiros por cento), a partir de 01 de junho de 2020”, bem como para que seja “reconhecido o direito dos militares IMPETRANTES em verem aplicado os percentuais de alíquota para contribuição do regime de inatividade e pensão dos militares, conforme o §7o do artigo 2o da lei complementar estadual n. 202/2004 c/c artigo 24-C do Dec-Lei Federal n. 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal n. 13.954/2019”. (Id 57924473)
É o relato do essencial.
2. De acordo com o comando inserto no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/09, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida postulada, acaso não seja liminarmente deferida.
Dito isso, após analisar os argumentos expendidos na petição inicial, penso que deve ser concedida a liminar postulada pelos impetrantes.
A controvérsia posta na presente ação mandamental reside na suposta ilegalidade/arbitrariedade da aplicação da alíquota de 14% sobre os subsídios dos militares estaduais a título de contribuição previdenciária, com fulcro no art. 2o, I, da Lei Complementar estadual no 202, de 28 de dezembro de 2004, e não do percentual de 9,5%, estabelecido no art. 24-C do Decreto-lei federal no 667/1969 e no art. 24 da Lei federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.
Examinando a questão em cognição limitada e sem prejuízo de um exame mais aprofundado posteriormente, verifica-se que até o ano de 2019, a Lei Complementar estadual no 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, previa que a alíquota relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores civis e militares seria de 11% incidente sobre a remuneração e outras parcelas salariais.
Em 12 de novembro de 2019, contudo, foi promulgada a Emenda Constitucional no 103, que, dentre outras providências, atribuiu competência privativa à União para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais, de forma que o art. 22, XXI, da Constituição Federal passou a ter a seguinte redação, verbis:
“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - (...)
XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;” Grifei.
Em cumprimento a essa nova redação, a União promulgou, em 16 de dezembro de 2019, a Lei no 13.954, que, dentre outras providências, dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, preconizando, quanto às contribuições previdenciárias de tais servidores o seguinte:
“Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei no 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei no 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei no 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei no 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei no 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.
Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:
I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2020; e
II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2021”. Grifei.
Referido diploma legal federal ainda alterou vários dispositivos do Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, dentre eles o art. 24-C, que passou a ter o seguinte teor:
“Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.
§ 1o Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.
§ 2o Somente a partir de 1o de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal”. Destaquei.
A partir de então, os militares, inclusive estaduais, passaram a contribuir com a mesma alíquota aplicável às Forças Armadas, qual seja, de 9,5% sobre a totalidade de suas remunerações, percentual este que, no ano de 2021, passará a ser de 10,5%.
Na linha das mudanças introduzidas pela EC 103/2019 e pela Lei federal no 13.954/2019, o Estado de Mato Grosso, de seu turno, promulgou a Lei Complementar no 654, de 19 de fevereiro de 2020, que “Altera e acrescenta dispositivos às Leis Complementares no 201, de 20 de dezembro de 2004, e no 202, de 28 de dezembro de 2004, e dá outras providências”.
Por força da alteração trazida por essa lei, os servidores públicos do Estado de Mato Grosso passaram a contribuir para o custeio do sistema previdenciário com 14%, incidente sobre as remunerações e outras parcelas referidas no art. 2o, que assim estabelece, verbis:
“Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:
I - 14% (quatorze por cento):
a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.
II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. (...)”.
Especificamente em relação aos militares estaduais e em respeito à nova regra prevista na Lei federal no 13.954/2019, a Lei Complementar 202/2004, com as alterações da Lei Complementar no 654/2019, passou a prever o seguinte, verbis:
“Art. 202. (...)
§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.
§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão”.
Nada obstante, considerando a inviabilidade de aplicar a alíquota na forma prevista no art. 2o, §7o, da Lei Complementar no 202/2004, o Estado de Mato Grosso ingressou com ação cível originária no Supremo Tribunal Federal, a qual foi autuada sob o no 3396, objetivando que a União se abstenha de lhe cominar qualquer sanção em razão da manutenção da alíquota de contribuição previdenciária prevista na Lei Complementar estadual 654/2020 ou em legislação estadual superveniente aos militares estaduais, em detrimento daquela atualmente aplicável aos militares das Forças Armadas e os seus pensionistas.
Distribuída a demanda ao Ministro Alexandre de Moraes, este deferiu, em 19/5/2020, a liminar suplicada, nos seguintes termos, verbis:
“(...) Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO a tutela de urgência, liminarmente, para determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019”. Grifei.
Em consequência desta decisão do Pretório Excelso, foi determinado o desconto de contribuição previdenciária no patamar de 14% sobre os subsídios do impetrante a partir de 01/06/2020, mesmo percentual aplicado aos servidores civis estaduais pela Lei Complementar no 202/2004, com as alterações trazidas pela Lei Complementar estadual 654/2020.
Entretanto, numa análise perfunctória dos autos, penso que a medida cautelar deferida pela Suprema Corte não tem o alcance que lhe foi conferido pelos impetrados, pois, apesar do requerimento expresso, tal decisum não declarou a inconstitucionalidade do art. 24-C, caput e §§1o e 2o, do Decreto-lei no 667/1969, na redação dada pela Lei no 13.954/2019, que prevê a aplicação de alíquota previdenciária distinta aos militares estaduais (aquela estabelecida para as Forças Armadas). Referida medida cautelar, na verdade, apenas reconheceu a impossibilidade de cominação de sanção ao Estado de Mato Grosso em caso de deixar de aplicar o regramento federal para fazer incidir alíquota prevista em lei estadual aos militares locais.
Acontece que, se antes a Lei Complementar estadual no 202/2004 previa alíquotas previdenciárias também para os militares estaduais (11%), com a alteração nela introduzida pela Lei Complementar no 654/2019, deixou de fazê-lo de forma específica para esta categoria, prevendo apenas, no §8o do seu art. 2o, que, em caso de perda da eficácia ou de vigência do art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667/1969 e do art. 24 da Lei no 13.954/2019, ser-lhes-ia aplicada a alíquota destinada aos servidores públicos civis (14%), veja-se:
“Art. 2o. (...)
§7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019. (Acrescentado pela LC 654/2020)
§8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no §7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão”. Grifei.
Por efeito, ainda que em fase de cognição sumária, penso, na mesma linha exposta no MSC no 1013270-96.2020.8.11.0000, que não poderia o impetrado aplicar, desde logo, a alíquota dos servidores públicos civis aos militares estaduais, dada a ausência de previsão específica na Lei Complementar no 202/2004 quanto a esta categoria após a alteração realizada pela Lei Complementar no 654/2019, que, ressalte-se, trata do assunto apenas como uma alternativa à perda de eficácia ou vigência da regra trazida pela Lei no 13.954/2019, o que, aparentemente, não atende ao comando da decisão liminar proferida na ACO 3396, ao referir-se especificamente à existência de lei estadual sobre o tema.
Assim, ao menos por ora, tenho como evidenciada a probabilidade do direito invocado pelos impetrantes quanto à inaplicabilidade da alíquota de 14%, devendo ser aplicado o percentual de 9,5% a título de contribuição previdenciária (fumus boni iuris).
De outro norte, penso estar presente na hipótese judicializada também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, pois, a despeito de o Supremo Tribunal Federal ter entendido, na ACO 3396, que “o Estado deverá se responsabilizar por danos eventualmente causados a seus servidores e pensionistas caso proferida decisão de mérito que lhe seja desfavorável (...)”, certo é que os subsídios, proventos e benefícios de pensão são verbas de caráter alimentar e a sua percepção a menor, decorrente de incidência de contribuição previdenciária em alíquota superior e não prevista para os militares estaduais, poderá causar, desde logo, prejuízos à subsistência dos impetrantes.
Destarte, alicerçada nos fundamentos acima alinhavados e sem prejuízo de reexame da matéria posteriormente, DEFIRO a liminar postulada por Gladness de Oliveira Lima e Cassiano Quintilhano Rezende, a fim de que não lhes seja aplicada a alíquota majorada de 14% prevista na Lei Complementar no 202/2004, com a alteração feita pela Lei Complementar no 654/2019, até o julgamento do mérito do presente mandamus ou a superveniência de fato novo juridicamente relevante.
3. Notifiquem-se as autoridades coatoras para que prestem, no prazo legal, as informações que julgarem necessárias.
4. Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, Lei 12.016/2009).
5. Após, sendo ou não prestados os informes, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
6. Cumpra-se, inclusive corrigindo a autuação do presente feito, para excluir a expressão “coletivo”, a qual se aplica apenas às ações mandamentais impetradas por uma das entidades especificadas no art. 21 da Lei no 12.016/2009, não sendo este o caso dos autos.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora